Tribunal: TJDFT
Processo: 0722495-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722495-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão de ID 63875057. À embargada, para manifestação no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator